Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700999-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO ALVES DE SOUZA, LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que o réu DANILO ALVES DE SOUZA não se manifestou sobre a preliminar arguida pelo Ministério Público (ID 63037558), encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator